Tribunal: STF
Processo: RE 1534043
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. PARCELAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 132 DE REPERCUSSÃO GERAL. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. APLICAÇÃO AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. TEMA 519 DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “Ação de desapropriação. Execução de julgado. Depósitos. Parcelamento sob a égide da EC 30/2000. Informação do DEPRE de quitação com o último pagamento. Objeção posterior dos exequentes quanto a insuficiência de pagamento. Decisão do Juízo determinando complementação. Critério de cálculo. Regularidade dos cálculos do DEPRE. Precedentes do STF e do STJ sobre a aplicação da EC n. 30/2000 e sobre a aplicação da Lei n. 11.960/09. Agravo de instrumento provido, com extinção da execução.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º; 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV; 37, caput; 60, § 4º, inciso IV; e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Pleiteia a “decretação da nulidade ou da reforma dos vv. Acórdãos recorridos para que o DEPRE refaça os cálculos dos precatórios devidos às Recorrentes sem a incidência das Emendas 30/2000 e 62/2009 ou, caso assim não entendam, sem a incidência da emenda 62/2009”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    Ato contínuo, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice no teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Corte, em sequência, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, considerados os Temas 132, 519 e 810.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “A alteração dos índices de cálculos de juros e correção durante a execução não ofende a coisa julgada, como já decidido em casos semelhantes pelo STF (Ag. Reg. No Agravo de Instrumento n. 758.025/RS, 05.06.12, rel. Min. Joaquim Barbosa, etc).



    No presente caso, para efeito de quitação do saldo devedor pendente, o DEPRE recalculou a evolução do saldo devedor com o critério de cálculo adequado às decisões do STJ, no sentido de que se deve fazer o cálculo da dívida consolidada, para efeito de parcelamento nos termos da EC 30/2000, deixando de incidir então os juros, moratórios e compensatórios, a menos que haja nova mora, caso em que se calculam juros de mora sobre o valor devido em atraso, sem que esta aplicação da lei nova configure vulneração a coisa julgada. E houve aplicação da Lei n. 11.960/09 a partir de sua vigência, apurando-se, então o saldo devedor que foi quitado integralmente.



    Assim, há que se reconhecer o descabimento da incidência dos juros moratórios e compensatórios em continuação no período do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, a partir da 14.09.2000, data da promulgação da EC n. 30/2000 (sem prejuízo de sua exigibilidade em caso de nova mora, que não houve neste caso), e também se reconhece a aplicabilidade da Lei n. 11960/09 desde sua vigência, de acordo com a jurisprudência dominante; com estes critérios, deve prevalecer o cálculo do DEPRE que sustenta o decreto de extinção da execução.”



    Com efeito, saliente-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como se verificou no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Demais disso, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Assim:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019, grifos)



    Outrossim, por ocasião do julgamento do RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/4/2011, e do RE 659.172, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/10/2023, paradigmas dos Temas 132 e 519, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses de repercussão geral:



    “Tema 132 - O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”



    “Tema 519 - O regime especial de precatórios trazido pela Emenda Constitucional nº 62/2009 aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI nº 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado.”



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente